Tribunal: TJDFT
Processo: 0706378-16.2020.8.07.0015
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. RECONHECIMENTO DE ADICIONAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL COM VISTAS À ATUALIZAÇÃO-DEFLAÇÃO DO VALOR. INDEFERIMENTO DA INICIAL. APELAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 9o, inciso II, da Lei no 11.101/05, a habilitação de crédito realizada pelo credor deverá conter (...) o valor do crédito, atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial.
2. Ao receber a petição inicial, cumpre ao juiz exercer o seu poder-dever de verificação acerca do necessário atendimento da postulação quanto aos pressupostos e condições da ação, bem assim aferir a inexistência de circunstâncias que possam dificultar o processamento ou julgamento da causa. Logo, a análise se limita a questões de ordem formal, relativas à verificação da regularidade da peça inaugural segundo perspectivas do Direito Público ao regular a relação jurídica processual que se estabelece entre a parte e o Estado enquanto devedor da prestação do serviço jurisdicional monopolizado.
3. O indeferimento da petição inicial, ao se reportar a possível inconsistência material do conteúdo econômico agasalhado na planilha que a instruiu, em potencial confronto com a vontade substantiva da norma ao determinar a extensão do direito controvertido, verifica-se que não se está a dirimir questão preliminar de ordem estritamente formal, mas sim a expedir antecipado juízo de valor quanto ao próprio direito substancial a ser dirimido na ocasião do julgamento do mérito, ainda assim depois de esgotada a fase cognitiva e depurado o direito concreto que resultar do embate estabelecido segundo o contraditório e ampla defesa.
4. O exame prefacial da inicial se restringe à sua verificação unicamente formal, de modo a aferir se está em condições de deflagrar a marcha processual, fornecendo os elementos referenciais para a resposta do réu e, ao mesmo tempo, delimitando o conteúdo subjetivo e objetivo ao qual o juiz estará vinculado ao proferir o termo da composição sentencial de mérito.
5. Não obstante a unilateralidade e subjetividade inerente à elaboração da planilha, a cargo da impugnante, e ainda assim que tal documento constitua elemento indispensável à impugnação deduzida, resta que no plano formal a exigência do juízo foi plenamente atendida mediante a respectiva juntada, cabendo a este, na oportunidade do julgamento do mérito, resolver quanto à escorreiteza material da conta, sem antecipar qualquer juízo de fundo componedor.
6. Recurso conhecido e provido.